Tribunal: TJDFT
Processo: 0728790-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728790-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JAMIL MURAD D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 28905130, que indeferiu pedido de efeito suspensivo. Apresenta, em sua petição, vários outros argumentos e fundamentos. Juntou, ainda, cópia do processo administrativo da aposentadoria do agravado. Intime-se o agravado, para contrarrazões ao agravo interno (ID 29429540), nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 28 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator